Tribunal: TJDFT
Processo: 0024761-36.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024761-36.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELCIONE LEITE FONSECA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Apesar do envio de Ofício pelo Juízo de origem de ID ́s 22804831/22804832 constata-se que não atendeu a determinação judicial de ID 20707322 que pede a indicação do nome da parte detentora do crédito de honorários contratuais. E apenas complementando o despacho anterior que conste o nome, CPF e o novo valor pertencente ao credor dos honorários contratuais. Com isso, oficie-se o Juízo de origem para esclarecer qual o nome, CPF e o novo valor pertencente ao credor dos honorários contratuais. Instrua-se o oficio também com o despacho acima. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac